Tribunal: TJDFT
Processo: 0729727-56.2021.8.07.0001
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-03-03
Data de publicação: 2022-03-17

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE CONHECIMENTO. CONTRATO DE EMPRÉSTIMO. FRAUDE NA CONTRATAÇÃO. RESPONSABILIDADE CIVIL DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. SÚMULA. ÔNUS DA PROVA. DANOS MORAIS. VALOR DA COMPENSAÇÃO.
1. O Código de Defesa do Consumidor prevê que o fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos, salvo quando provar a inexistência de defeito ou culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro.
2. De acordo com a Súmula no 479 do Superior Tribunal de Justiça - STJ, "As instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias."
3. Para o consumidor, é suficiente, na petição inicial, descrever o fato que em tese caracterizaria serviço defeituoso e sua relação com os danos sofridos. Por obvio, o suporte fático deve indicar que se trata de defeito na prestação do serviço. O debate mais aprofundado sobre o defeito deve ocorrer a partir dos argumentos do fornecedor, o qual possui o ônus de demonstrar no processo, inclusive por meio de perícia (se necessário), que inexiste o defeito alegado. Em outras palavras, em face de alegação de cobranças indevidas por parte do consumidor, a existência e validade do contrato é fato a ser provado pelo banco (art. 373,do CPC).
4. Em decisão saneadora, o juízo a quo determinou expressamente ao réu o ônus de comprovar a autenticidade das assinaturas, mas, mesmo após intimado, este não requereu a produção da prova grafotécnica que lhe cabia. Tais fatos corroboram com a tese da autora da negativa de contratação e indicam a existência de fraude no contrato de empréstimo consignado. Por não se desincumbir do ônus que lhe cabia, deve o banco apelante suportar as consequências processuais pertinentes.
5. O dano moral se constitui a partir de ofensa a direitos da personalidade, entre os quais está o direito à integridade psíquica. A dor – afetação negativa do estado anímico – não é apenas um fato que serve para aumento do quantum indenizatório.
6. Na hipótese, observa-se a ofensa à integridade psíquica: evidente o sentimento de frustração e revolta com toda a situação vivida pela autora, a qual sofreu descontos em seu benefício previdência por falha nos serviços prestados pelo banco mesmo após realizar a restituição dos valores recebidos e solicitar o cancelado do empréstimo ao banco.
7. A quantificação da verba compensatória deve ser pautada nos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, com a compensação do mal injusto experimentado pela vítima. Ponderam-se o direito violado, a gravidade da lesão (extensão do dano), as circunstâncias e consequências do fato. O valor, ademais, não pode configurar enriquecimento exagerado da vítima.
8. A majoração ou redução do quantum fixado para fins de indenização pode dano moral, em sede recursal, é medida excepcional. O valor deve ser ajustado somente quando irrisório ou abusivo.
9. O termo inicial dos juros de mora com relação aos danos morais decorrentes de relação extracontratual é a data do evento danoso (Súmula no 54 do STJ).
10. Recurso conhecido e não provido. Honorários majorados.